Tribunal: STF
Processo: ARE 1341040
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 16.361/2022-STF 



    Trata-se de petição na qual o peticionário requer a submissão do feito ao Tribunal Pleno.



    Alega, in verbis, que:



    “[A]o analisar o relatório e voto do Ministro Relator quanto ao Agravo Regimental verificamos que há omissão e obscuridade quanto a análise dos autos e tal situação infelizmente também passou pelos demais Ministros que [...] apenas apontaram sua concordância sem qualquer análise dos termos do agravo regimental.” ( pág. 7 do doc. eletrônico 91). 



    Aduz, ainda, a falta de quorum no julgamento dos embargos de declaração, visto que apenas três Ministros teriam proferido voto.



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 22, parágrafo único, alíneas a e b, dispõe: 



    “Art. 22. (…). 



    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo: 



    a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário. 



    b) quando em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.” 



    Vê-se, portanto, que se trata de uma faculdade do relator submeter o feito ao Plenário. 



    Entendo que o caso não se adéqua a nenhuma das hipóteses previstas no mencionado dispositivo. 



    Com efeito, a insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da parte com o decidido. 



    Ressalto que a controvérsia destes autos já foi satisfatoriamente examinada pela Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, posteriormente, também por decisão unânime, rejeitou os embargos de declaração opostos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e, tendo em vista que a publicação do acórdão dos embargos declaratórios ocorreu em 10/3/2022, determino à Secretária Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator